Tribunal: TJPA
Processo: 0002592-50.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002592-50.2019.8.14.0013

APELANTE: DENIS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0002592-50.2019.814.0013

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

APELANTE: DENIS SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: WANESSA ALBUQUERQUE CASTRO MELENDEZ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º-A, I, § 2º, II, TODOS

DO CÓDIGO PENAL).

2. DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as autorias delitivas do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, uma vez que o réu
DENIS SANTOS DA SILVA
, juntamente com seu comparsa faro presos em flagrante delito na posse da motocicleta
da marca/modelo HONDA POP 110, COR PRETA, PLACA QDV-6266/PA,

estando em consonâncias com as demais provas carreadas aos autos, assim como as vítimas
ANTÔNIO JAMILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA e CLAUDIANNY SILVA DE OLIVEIRA
, quando ouvidas em juízo, confirmaram que fizeram o reconhecimento em delegacia dos acusado como os autores do assalto no qual foram vítimas. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pelas vítimas em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, conforme colhidos no caderno processual.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA MULTA APLICADA
. TESE ACOLHIDA.
No presente caso, fixada a pena em 4 anos de reclusão, para o crime de roubo majorado, revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 100 dias-multa. Motivo pela qual há ser feita a devida correção, fixando em 16 (dezesseis) dias-multa.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0810833-66.2022.8.14.0015

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPANEMA-PA

APELANTE: THIAGO DA SILVA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS

CARVALHO MENDO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
DENIS SANTOS DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Capanema-PA, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, I e § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.16334002), que no dia 19/03/2019, por volta das 20h00 horas, nas proximidades da Escola Céu Azul, na cidade de Capanema-PA, os denunciados DENIS SANTOS DA SILVA e JORGE WANDERSON REIS LISBOA, abordaram as vítimas Claudianny Silva de Oliveira e Antônio Jamilson Siqueira de Oliveira e, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si a motocicleta da marca/modelo HONDA POP 110, COR PRETA, PLACA QDV-6266/PA, e mais 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, modelos J5 e J7
.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, Código Penal Brasileiro.

Termo de Exibição e Apreensão (id.16334001)

Termo de Entrega. (id.16334001)

Auto de Reconhecimento (id.16334001)

A Denúncia foi recebida em
15 de maio de 2019 (id.
16334003);

Decisão interlocutória suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao réu JORGE WANDERSON REIS LISBOA (id.16334005

Certidão de antecedes criminais do réu DENIS SANTOS DA SILVA. (id.16334001)

Resposta à acusação (id.16334006);

Decretação da revelia do réu
DENIS

SANTOS DA SILVA

Termos de Audiências (id.16334027, 16334031, 16334044 e 16334046);

Mídias de audiência. (id.16334045)

Alegações finais do Ministério Público (id.16334047) e Defesa (id.16334050);

A
sentença fora prolatada em 04/07/2023 (id.
16334052), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o apelante
DENIS SANTOS DA SILVA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II

e § 2º-A, Inciso I do CPB
.

Em
razões recursais (id.
16334066)
,
a Defensoria Pública do apelante pugnou
:

1)
Preliminarmente a nulidade do reconhecimento em delegacia; No mérito:
1)
Absolvição do recorrente, por insuficiência de provas, nos termos do art.386, VII, do CPP;
2)
Decote da majorante concernente a arma de fogo, por ausência de perícia;
3)
Redução da pena pecuniária aplicada.

Em
contrarrazões (id.
16334075), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 17127362), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
DENIS SANTOS DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Capanema-PA, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º-A, I e § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO EM DELEGACIA – VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A Defesa se insurge preliminarmente contra os reconhecimentos efetuados pelas vítimas, em delegacia, realizado à revelia do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, devendo dessa feita ser desentranhado dos autos, não servindo como prova inconteste de autoria delitiva, nos termos do art. 157 do CPP. Arguiu ainda o fato do réu não ter sido ouvido em juízo, decretação de sua revelia, não sendo dessa feita ratificado o reconhecimento em juízo.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessária uma análise crítica e realista acerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Quando ouvidas em juízo os informantes prestaram os seguintes esclarecimentos:

O Informante
ANTÔNIO JAMILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA
narrou em juízo: (id.16334045)

“QUE estavam voltando para casa, por volta das 8horas, na Rua Tucumã, nas proximidades do “Céu Azul”, quando avistaram dois rapazes vindo em sua direção. Em princípio, o depoente e a sua esposa não desconfiavam que iam ser assaltados, pois os réus estavam usando uniformes escolares, imaginaram que fossem dois alunos. QUE quando se aproximaram do quebra-molas, teve de reduzir a velocidade da motocicleta, ocasião em que foram abordados pela dupla, ocasião que tiveram que parar. QUE um deles estava usando uma arma de fogo, apontando a arma para o depoente e sua esposa e pediu os celulares; QUE Esclareceu que o assaltante mais baixo foi o responsável pela subtração da motocicleta. No entanto, o assaltante que estava armado – DÊNIS – no momento do crime, entregou a arma ao comparsa e assumiu a direção da motocicleta. QUE eles estavam com uma arma de fogo; QUE eram dois elementos; QUE ato seguinte, os réus empreenderam fuga levando consigo a motocicleta. QUE quando fora em Delegacia, quando os acusados foram presos e a nossa moto e reconheceu os réus na Delegacia. QUE às perguntas do Ministério Público, informou que somente a motocicleta foi recuperada, vez que a polícia não logrou êxito em recuperar os aparelhos celulares.

A Informante
CLAUDIANNY SILVA DE OLIVEIRA
declarou: (id.16334045)

“QUE a noite estava indo abastecer a motocicleta com seu marido quando, no canto do “Céu Azul”, passaram por uma lombada, seu marido teve de reduzir a velocidade da “moto”, momento em que foram abordados pelos dois acusados, a moto estancou, parou a moto, e eles mandaram descer da moto; QUE o outro levantou a arma para mim e exigiu a entrega dos celulares, afirmando que as vítimas estavam com, no mínimo, dois aparelhos celulares e que era para depoente passar pros mesmos. QUE ato seguinte, a vítima retirou os celulares da bolsa e entregou aos réus, QUE empreenderam fuga em direção à Pizzaria Modelo. QUE eles estavam com uniformes; QUE souberam que eles passaram em frente à escola com a moto; QUE às perguntas do Ministério Público, respondeu afirmando que os réus estavam usando uniformes escolares. Frisou que os acusados roubaram dois celulares, o da depoente e o do marido dela, e a motocicleta; QUE

a motocicleta foi recuperada dois dias após o assalto, por meio de uma “batida policial” realizada no “Luízão”, eles estavam com a moto e aí o policial identificou que se tratava de uma moto roubada; QUE foi fazer o reconhecimento sozinha, na delegacia, porque meu marido estava trabalhando nessa noite, e que não conseguiu levar a moto em razão de um roubo grande, que tinha ocorrido nas Lojas Americanas, que pediram pra ela voltar na manhã seguinte; QUE viu a foto dos dois e reconheceu os acusados; QUE o seu marido foi com ela no outro dia para pegar a moto; (...)QUE não estavam de capacetes; QUE lembra das feições das duas pessoas que lhe assaltaram, junto com seu esposo, que eram as mesmas das que foram presas, que não tem dúvida que as pessoas que foram presas eram as mesmas que lhe assaltaram (..).“

A testemunha policial militar
RODRIGO DA SILVA FONSECA
informou:

“QUE lembra vagamente do caso, por causa da escola.”

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as autorias delitivas do crime de roubo não têm como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, uma vez que o acusado DENIS SANTOS DA SILVA, muito embora não tenha sido ouvido em juízo, em razão da decretação de sua revelia, as vítimas
ANTÔNIO JAMILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA e CLAUDIANNY SILVA DE OLIVEIRA
, quando ouvidas judicialmente, reconheceram o denunciado como um dos autores do assalto no qual foram vítimas. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pelas vítimas em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo, ressaltando-se ainda que a ofendida
CLAUDIANNY
afirmou não ter dúvidas quanto a participação do réu como um dos autores do crime que fora vítima, juntamente com seu esposo.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento do réu

pela vítima
ANTÔNIO JAMILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA
foi efetuado na delegacia de forma presencial, conforme relatou um juízo e por parte da vítima
CLAUDIANNY SILVA DE OLIVEIRA
foi realizado por meio fotográfico e confirmado em Juízo por ambas as vítimas.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor do apelante, tendo em vista que a instrução processual se resumiu unicamente à produção de prova oral colhidas unicamente pelas vítimas, uma vez que os policiais militares que realizaram a diligência não se lembrarem do fato.

Mais uma vez não merece acolhimento o pedido da defesa, tendo em vista, muito embora os policiais que participaram da ação que levou a prisão dos réus, não lembrarem com precisão dos fatos relatados na denúncia, tais circunstância não justifica a absolvição do réu.

Destaque-se que a ação que levou a prisão do réu/apelante e seu comparsa decorreu do fato que ambos se encontravam na posse de uma motocicleta
marca/modelo HONDA POP 110, COR PRETA, PLACA QDV-6266/PA
que fora roubada
no dia 19/03/2019, por volta das 20h00 horas, nas proximidades da Escola Céu Azul, na cidade de Capanema-PA, conforme Auto de Exibição e Apreensão. (id.
16334001)

Ressalte-se ainda que os ofendidas, quando ouvidos judicialmente ratificaram que fizeram o reconhecimento dos réus em delegacia, e que não restou qualquer dúvida quanto a participação do réu DENIS SANTOS DA SILVA

e seu comparsa na empreitada criminosa que foram vítimas.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega (id.16334001), Boletim de Ocorrência Policial e pela prova oral colhida em juízo, ratificadas em juízo na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos ofendidos, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, juntamente com seu comparsa participou da ação delituosa, subtraindo das vítimas
ANTÔNIO JAMILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA e CLAUDIANNY SILVA DE OLIVEIRA
a motocicleta
marca/modelo HONDA POP 110, COR PRETA, PLACA QDV-6266/PA e seus aparelhos celulares.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima foi contundente que foi o acusado e seu comparsa autores do delito que foram vítimas
no dia 19/03/2019, por volta das 20h00 horas, nas proximidades da Escola Céu Azul, na cidade de Capanema-PA
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os valores monetários dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO, § 2-A, Iº,

DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa do apelante guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente a arma de fogo
(§ 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de provas do uso da arma de fogo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma de fogo está previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
Destarte, tratando das causas de aumento previstas no tipo penal, imperativa é a aplicação daquelas descritas no inciso II, do §2º, e do inciso I, do §2º-A, do art. 157, do CP, nos termos da denúncia, haja vista que as provas colhidas nos autos apontam para suas efetivas ocorrências.

Ademais, a ausência de perícia na arma de fogo utilizada e a não localização do comparsa não são obstáculos para incursão do acusado no aumento de pena decorrente da aplicação das majorantes, posto que os demais elementos plasmados nos autos apontam para a ocorrência da circunstância delineada. Assim, uma vez constatada a deflagração de tal conduta, certamente não há falar em afastamento da causa de aumento. Nesse sentido é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 1. [...]. 2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova. 4. Writ denegado. (STF - HC: 103800 ES, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 03/05/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-090 DIVULG 13-05-2011 PUBLIC 16-05-2011 EMENT VOL-02522-01 PP-00197). HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ - HC: 380712 RS 2016/0314853-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo em concurso de agentes), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado (perda dos bens, ainda que temporária, pelo seu legítimo proprietário) dela advindo, bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra DÊNIS SANTOS DA SILVA, CONDENANDO-O nas penas dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio do depoimento das vítimas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de arma de fogo no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede policial e confirmadas em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante e seu comparsa agiram em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo,

razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse dos oras apelantes, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo e concurso de agentes para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa suscita a redução da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa, seno esta desproporcional a pena de reclusão aplicada.

Em relação a pena de multa, há que ser feita a devida correção. Explico.

É
que a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento
(AgRg no AREsp 900.438⁄RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06⁄02⁄2018, DJe 19⁄02⁄2018).

Nessa linha, os seguintes julgados:

PEDIDO DE EXTENSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DIRETRIZES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA ANTE A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PELA CORTE RECORRIDA. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.

1. É entendimento desta Corte de Justiça que "a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956
⁄
RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01
⁄
03
⁄
2016, DJe 09
⁄
03
⁄
2016)

2. Na hipótese dos autos, diante da redução da sanção corporal pela Corte Regional, mostra-se desproporcional a manutenção da pena de multa na quantidade em que inicialmente fixada, impondo-se o redimensionamento, com a diminuição do número de dias-multa na mesma proporção da redução operada na pena privativa de liberdade.

3. Verificada a identidade fático-processual entre a situação dos agravantes e a do ora requerente e que a decisão que deu parcial provimento ao agravo regimental não se encontra fundada em motivos de caráter pessoal, aplica-se o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

4. Pedido de extensão deferido, para reduzir a pena de multa imposta ao requerente.
(PExt no AgRg no AREsp 730.776⁄SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17⁄05⁄2018, DJe 01⁄06⁄2018)

No presente caso, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, para o crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB, revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 100 dias-multa.

Passo a refazer a pena de multa, mantendo os critérios do juízo de origem.

Na 1ª fase, na qual a pena-base restou aplicada em seu mínimo legal, em razão de inexistir circunstâncias judiciais negativas, guardando a mesma proporção, fixo a pena inicial de multa em 10 dias-multa. Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão, em razão da pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal, consonância com entendimento da Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, em razão da incidência do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, majoro a pena de multa em 2⁄3, ficando em
16 dias-multa
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para redimensionar a pena de multa para
16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2024